Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA, A QUAL REJEITOU A PRETENSÃO DO AUTOR. SUPOSTO CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE 793 CABEÇAS DE BOVINOS, NEGOCIADA EM R$ 2.816.339,50. NEGÓCIO JURÍDICO. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos do autor, por ele não haver conseguido demonstrar os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, consubstanciado na realização de suposto contrato verbal de compra e venda de 793 cabeças de bovinos. Entendeu o eminente julgador, que os documentos os quais acompanharam a inicial compareceram insuficientes para comprovar a entrega dos animais, por se tratar de notas ficais sem a assinatura do requerido e ausência do comprovante de entrega. 1.1. Em suas razões, o apelante/autor requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, com a procedência do pedido, para declarar e reconhecer o crédito em seu favor, em razão de descumprimento contratual consistente no pagamento no valor de R$ 2.816.339,50. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar (i) a realização ou não de negócio jurídico entre as partes, referente à venda de animais (793 cabeças de gado, no valor de R$ 2.816.339,50), e (ii) a possibilidade de redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2.1. Destarte, o ônus da prova incumbe ao autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele (CPC, artigo 373, I e II).
3. Ao analisar o conjunto probatório, fácil verificar que o apelante juntou documentação frágil a amparar a realização do suposto negócio jurídico, referente a nada mais nada menos do que 793 cabeças de gado, ao preço de R$ 2.816.339,50, chamando também atenção a alegação de tratar-se de acordo verbal. 3.1. Em perfeita e feliz decisão interlocutória, contida no ID 56675184, o diligente magistrado, de forma clara e objetiva, fixou "como ponto controvertido a existência do contrato verbal de compra e venda e a efetiva entrega dos animais pelo autor ao réu. O ônus da prova é do requerente. Concedo o prazo de 15 dias para o autor informar se deseja produzir alguma outra prova. Caso não se manifeste, venham os autos conclusos para sentença". Nada obstante tal objurgação judicial, o autor deixou transcorrer em branco o prazo quinzenal. 3.2. A tradição, condição para existência do contrato verbal supostamente realizado entre as partes, não restou comprovada pelas notas fiscais e guias de transporte animal (GTA) juntadas aos autos. 3.3. Precedentes da Casa: “[...] 2. Consoante regramento de distribuição estática do ônus da prova, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, impeditivos ou modificativos (art. 373/CPC). 3. Nesse sentido, as notas fiscais produzidas unilateralmente e as guias de transporte de animais sem qualquer assinatura do suposto comprador, não se prestam a comprovar que foi firmado acordo verbal de compra e venda de bovinos, nem tampouco a existência de crédito em favor do requerente. Somado a isso, a existência de outras 22 (vinte e duas) ações sob os mesmos fatos e fundamentos formulados pelo requerente, o que corroboraria o enfraquecimento da força probatória dos supostos documentos. [...].” (07077443020238070001, Relator: Luís Gustavo B. de OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE de 17/11/2023); “[...] 2. A mera emissão unilateral de Notas Fiscais - sem qualquer comprovação de realização de pedido de mercadorias pela apelada, de seu recebimento ou de seu aceite -, não faz prova por si só da relação travada entre as partes. [...].” (07143352920198070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE de 13/6/2022); “[...] 2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito. Por se tratar de documento unilateral, mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I do CPC/2015). [...].” (07183785620218070001, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE de 11/7/2022). 3.4. Dessa forma, tem-se que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu pretenso direito.
4. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil). 4.1. Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil). 4.2. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.746.072/PR, em 13/2/2019, uniformizou o seu entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: “[...] ‘(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. [...].” (AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 13/10/2022). 4.3. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, ainda firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 4.4. Isto nada obstante, cada caso é um caso e deve ser analisado segundo suas peculiaridades. 4.4.1 Outrossim, na hipótese, o apelante pede a redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 4.5. Observa-se que os honorários já foram fixados no patamar mínimo legal, pelo que não há se falar em redução.
5. A norma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.